Tribunal: TJBA
Processo: 0533806-24.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0533806-24.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VALDOMIRO SANTOS PINHEIRO FILHO e outros (4)

Advogado(s)
:
ELAINE BUISINE DA SILVA, MAURICIO SAMPAIO CAMPOS FILHO, MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI, MARGARETH INGRID MORAIS FREITAS DE SENNA, MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: CONSORCIO TRANSOCEANICO SALVADOR e outros (4)

Advogado(s)
:
MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI, MARGARETH INGRID MORAIS FREITAS DE SENNA, ELAINE BUISINE DA SILVA, MAURICIO SAMPAIO CAMPOS FILHO, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRA DE CONSTRUÇÃO DE TÚNEL. USO DE EXPLOSIVOS. EVACUAÇÃO EMERGENCIAL DE IMÓVEL. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. CONSÓRCIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais em razão da evacuação emergencial da residência dos autores, decorrente de explosões realizadas por consórcio responsável por obra de túnel, que ocasionaram o surgimento de cratera e risco estrutural ao imóvel, tendo sido fixada indenização de R$ 10.000,00 para cada autor, enquanto os réus pleiteiam a improcedência e os autores a majoração do valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as empresas consorciadas respondem solidariamente pelos danos decorrentes da execução da obra e se há responsabilidade civil objetiva pelo evento danoso; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de constituição do consórcio prevê expressamente a responsabilidade solidária das empresas consorciadas pelos atos praticados na execução da obra, o que afasta a alegação de ilegitimidade passiva.

4. A atividade de escavação de túnel com uso de explosivos em área urbana configura atividade de risco, ensejando responsabilidade objetiva com fundamento no art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

5. Estão presentes os elementos da responsabilidade civil objetiva, consistentes na conduta (execução da obra com explosões), no dano (evacuação do imóvel, abalo psicológico e danos estruturais) e no nexo causal, este incontroverso.

6. A alegação de caso fortuito ou força maior não se sustenta, pois intercorrências geotécnicas constituem fortuito interno, inerente à atividade desenvolvida, incapaz de romper o nexo causal.

7. A situação vivenciada pelos autores ultrapassa mero aborrecimento, caracterizando grave violação a direitos da personalidade, diante da evacuação abrupta, do risco à integridade física e do prolongado afastamento do lar, especialmente considerando a condição de idosos.

8. O valor fixado na sentença mostra-se insuficiente diante da gravidade do dano, impondo-se sua majoração, com fundamento no método bifásico, à quantia de R$ 35.000,00 para cada autor, totalizando R$ 70.000,00, em observância à extensão do prejuízo, à capacidade econômica das rés e à função pedagógica da indenização, em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso dos réus desprovido. Recurso dos autores parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0533806-24.2018.8.05.0001
, em que figuram, como apelantes e apelados, respecticamente,
CONSÓRCIO TRANSOCEÂNICO SALVADOR e Outros (2)
e

VALDOMIRO SANTOS PINHEIRO FILHO E ELINICE SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar
, e no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação interposta pela parte ré,

bem como,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação interposta pelos autores, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)